Tribunal: TJMT
Processo: 1035703-80.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035703-80.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NILTON LAUREANO DE OLIVEIRA - CPF: 503.583.321-68 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), BRASIL PROTECT ENTIDADE DE AUTOGESTAO - CNPJ: 34.817.964/0001-49 (RECORRIDO), RUBENS ANTONIO ALVES - CPF: 016.934.288-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035703-80.2023.8.11.0003.

Recorrente:

NILTON LAUREANO DE OLIVEIRA.

Recorrido:

BRASIL PROTECT ENTIDADE DE AUTOGESTAO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

26 A 29/08
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228290706, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais o recorrente alega:

1)

Negativa de assistência por parte da seguradora;

2)

Impossibilidade de permanecer no veículo devido a situação de risco;

3)

Inúmeras tentativas de contato com a empresa;

4)

Falha na prestação do serviço;

5)

Inexistência de impedimento para terceiro a dirigir o carro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que, ao fundamentar a sua decisão, ponderou que:

(...)
O caso em análise envolve relação de natureza consumerista, no entanto, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, esta NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO, tendo em vista que cabe à parte reclamante apresentar prova mínima de suas alegações, à luz do que preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Mediante detida análise dos autos,
em especial do histórico de atendimentos, constato que a reclamada não se esquivou de atender a demanda do reclamante, mesmo não sendo ele o condutor do veículo.

Assim, constato que o reclamante não tem razão no seu pleito, pois apesar de acionar a requerida, não encaminhou a localização exata do veículo, conforme solicitado, para propiciar o seu resgate.

Por fim, pontuo que
a situação fática extraída dos autos não é suficiente para gerar o direito à pretendida obrigação de restituir, tampouco a indenização por danos morais, uma vez que restou comprovado que houve atendimento da demanda e que foi o autor que não deu continuidade a sua solicitação
.
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante

teve problemas com seu carro no trecho conhecido como Serra de São Vicente, e acionou o seguro a fim de levá-lo para Rondonópolis/MT, onde estava seu mecânico de confiança.

Afirma que contatou a seguradora diversas vezes, porém todas as tentativas restaram infrutíferas, visto que a empresa exigiu que o reclamante ficasse em seu veículo para prosseguir com o reboque.

Sustenta que tal exigência era “
inexequível
”, pois colocaria em risco a sua integridade física e de terceiros, bem como não foi livremente pactuada entre as partes, mas sim imposta de forma unilateral.

Nesse contexto, alega que contratou os serviços de outra empresa, a qual cobrou o valor de R$ 1.300,00. Aduz a ocorrência de danos morais e materiais, bem como a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

A demandada, por sua vez, alega que, em áudio, a parte autora admitiu que estava em Várzea Grande/MT e que um seu amigo é quem estava conduzindo o carro.

Argumenta que, ao ser acionada da primeira vez, encaminhou um vídeo de tutorial por
WhatsApp
, explicando como enviar a localização do veículo defeituoso, para que procedessem com o reboque. No entanto, apesar dos atendentes aguardarem resposta por cerca de 40 minutos, o reclamante não conseguia enviar a localização ou mesmo explicar o local do sinistro.

Aduz que, diante do problema, o demandante optou por seguir com a contratação de guincho particular. Contudo, no segundo contato que realizou com a empresa reclamada, o autor voltou a solicitar o reboque pela seguradora e pediu que o carro fosse levado até Rondonópolis/MT, após conseguir enviar a localização do automóvel.

Por exceder a quilometragem coberta pelo seguro, afirma que informou à parte autora sobre a necessidade de pagamento do valor excedente, ao passo que o reclamante não aceitou e resolveu que não seguiria com a solicitação.

Declara que o reclamante mudou de ideia novamente e, em terceira solicitação, redefiniu o destino do automóvel para Jaciara/MT, quilometragem coberta pelo seguro. Por se tratar de local com menor disponibilidade de prestadores, houve demora no acionamento.

Ainda, alega que o serviço de reboque só pode ser continuado mediante a confirmação de que o reclamante poderia aguardar pela prévia. Porém, a solicitação foi cancelada após a central não conseguir tal confirmação e o demandante enviar uma foto, cuja imagem mostrava que o condutor teria deixado a chave no amortecedor do carro e saído do local do sinistro.

No caso,

vê-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a falha da prestação do serviço da parte ré.

Isso porque, apesar de alegar ausência de amparo e inexistir impedimento de um terceiro dirigir seu carro, as conversas juntadas aos autos demonstram que a empresa buscou atender as solicitações do reclamante, mas a divergência de informações e a indecisão do autor a respeito das medidas a serem tomadas obstaram que o serviço fosse, de fato, prestado.

Consoante previsão contratual, “
para utilização do benefício, é obrigatório ao condutor estar com a chave do veículo
” (id. 228290701, p. 6). Sob esse viés, nota-se que a ausência de respostas quanto à solicitação da seguradora ocasionou
o cancelamento do atendimento
.

Insta mencionar que o demandante deixou de apresentar impugnação à contestação, ocasião em que poderia, especifica e oportunamente, rebater as argumentações e as provas trazidas pela seguradora. Ademais, apesar de alegar insegurança quanto à permanência no veículo, a parte autora deixou de trazer aos autos documentações que amparassem sua declaração de possível risco em atender as condições solicitadas.

Ressalta-se também que o pedido de

produ
çã
o

de

prova, constante na inicial,
foi gen
é
rico

e, nesse sentido, n
ã
o vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da

prova

e cabe a ele apreciar a necessidade ou n
ã
o da realiza
çã
o de audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese às alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024